Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada. Na verdade, a embargante deseja revisão da matéria decidida. 2.1 “A tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso” (07456952920218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022). A questão envolvida nos autos é sobre igualar os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres, não há qualquer pedido a respeito de índice de correção monetária. 2.2 Ainda, no acórdão embargado concluiu-se que o caso da autora/embargada se amolda ao Tema 452 (julgamento de repercussão geral) do STF, não sendo caso de renúncia a direitos e deveres de planos anteriores.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.